Tribunal: TJDFT
Processo: 0741322-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741322-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IDEAL COMMERCE LTDA EMBARGADO: MARKE DIVULG PRODUCOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IDEAL COMMERCE LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do procedimento comum no 0721519-26.2025.8.07.0007, indeferiu o pedido liminar. Em decisão de ID 77181850, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. A referida decisão foi impugnada por meio de embargos de declaração, os quais foram rejeitados, conforme ID 79122726. Sobreveio a petição de ID 79847797, no bojo da qual o agravante manifesta o desinteresse no julgamento do presente recurso, requerendo a desistência. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Retifique-se a autuação para constar o recurso como agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora